Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714713-69.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA LEITE IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA em favor de GABRIEL OLIVEIRA LEITE, ora paciente, preso preventivamente desde 14/12/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (Ação Penal no 0004944-31.2018.8.07.0006). No presente writ, pleiteia a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, i) o excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; ii) necessidade de soltura do paciente em razão do COVID-19. Ressalta que a Audiência de Instrução e Julgamento prevista para a data de 24/4/2020 foi cancelada com base na Portaria 30/2020, e não possui perspectiva de remarcação. Aduz que, em 13/4/2020, o MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho concedeu prisão domiciliar a corréus, mediante uso de tornozeleira, mas manteve a prisão do paciente, que responde pelo mesmo crime dos outros acusados. Salienta que o paciente encontra-se preso há 172 dias e, por se tratar de um processo complexo, com 27 réus, inexiste previsão para o encerramento da instrução criminal, o que caracteriza constrangimento ilegal, tendo em vista que “não pode o paciente dar prosseguimento ao feito exclusivamente por culpa do sistema falho a que está sujeito.” Cita a Instrução n. 01, de 212/2011, da Corregedoria deste TJDFT e a Recomendação n. 62 do CNJ, no sentido de que as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias devem ser revistas. Assevera a necessidade de soltura do paciente, tem razão da pandemia do COVID-19, pois já há diversos casos de contaminação e de duas mortes dentro do sistema penitenciário. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. GABRIEL OLIVEIRA LEITE, paciente, teve a prisão preventiva decretada, em 12/6/2019, por, em tese, integrar associação criminosa, que atua na Vila Dnocs em Sobradinho/DF, voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos realizados no Distrito Federal e nas cidades do entorno, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. O paciente, juntamente com outras 26 pessoas, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 2°, §2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013. A denúncia foi recebida em 15/7/2019 (processo n. 2018.06.1.005067-9). Este é o quarto habeas corpus impetrado em favor do paciente. No HC 0713687-70.2019.8.07.0000, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente para que ele aguardasse o deslinde da instrução processual em liberdade. Naquela hipótese, o habeas corpus se insurgiu contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho, em 12/6/2019, nos autos n. 2019.06.1.002479-8, que se deu nos seguintes termos: “Após meticulosa e competente investigação policial, bem como com o auxílio das quebras de dados telefônicos e interceptações, foi possível confirmar a existência de uma grande associação criminosa atuante na VILA DNOCS, a qual é liderada por ALESSANDRO MELGAÇO. O esquema consiste na reunião de grupos menores, cada qual com a sub-liderança, os quais possuem uma atuação demarcada pelo chefe referido. Em apertada síntese, o grupo criminoso se organiza em grupos, conforme descrito na decisão de fls. 601/605 dos presentes autos. Segundo consta, o terceiro grupo é formado por migrantes, os quais praticam, supostamente, crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e de armas, dentre outros. Todos os indivíduos estão vinculados a ALESSANDRO MELGAÇO. Durante as investigações verificou-se que BATISTA, junto a NETO angaria vários comparsas para a prática desordenada de crimes contra a vida, bem como contra ao patrimônio. ALESSANDRO MELGAÇO determina quais crimes devem ser executados, descreve o alvo e o bem almejado, dita o modo como devem proceder, além de determinar o local onde deverão esconder os bens roubados/furtados até que os mesmos 'se esfriem'. BATISTA, por sua vez, tem os indivíduos GABRIEL, CHICÃO, TUBÁ e LÚCIO como comparsas fixos. Conforme extraido das investigações, as referidas pessoas são extremamente perigososas, tendo em vista a natureza dos crimes que cometem, além do emprego de bastante violência. Acredita-se, ainda, que os mesmos sejam faccionados. (...) No presente caso, são fortes os indícios de autoria e materialidade. Há perigo concreto de reiteração delitiva. Com efeito, os investigados, acompanhados de seus comparsas, praticaram em tese, diversos crimes graves, tais como crimes patrimoniais, homicídios, tráfico de drogas e armas, dentre outros. De fato, os representados apresentam risco à sociedade. Pelos elementos indiciários mencionados, a prisão preventiva cabível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, nota se que sua concerl:uação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinqüir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranqüilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. (...) Cumpre ressaltar que todos os investigados foram flagrados, por ocasião das interceptações telefônicas, conversando sobre os crimes aos quais se dedicam o bando, além de tratarem sobre a comercialização armas de fogo e substâncias entorpecentes, além de produtos de furto e roubo. Frise-se que os representados deverão também ser interrogados, oportunidade em que poderão exercer autodefesa, elucidando os caminhos da investigação.” Neste primeiro habeas corpus (HC 0713687-70.2019.8.07.0000), do qual fui Relator, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi analisada e a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1195769, 07136877020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente (HC 0709162-11.2020.8.07.0000) foi inadmitido, em 20/4/2020, por deficiência na instrução. Em seguida, a impetrante impetrou o HC 0709555-33.2020.8.07.0000, insurgindo-se contra a decisão do MM. Juiz, proferida em 7/4/2020, que converteu a prisão preventiva de alguns corréus em prisão domiciliar e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de GABRIEL. A impetrante alegou, em suma: i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) a Audiência de Instrução e Julgamento prevista para a data de 24/4/2020 foi cancelada com base na Portaria 30/2020, e não possui perspectiva de marcação; iii) o MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho concedeu prisão domiciliar a corréus, mediante uso de tornozeleira, mas manteve a prisão do paciente, que responde pelo mesmo crime dos outros acusados; iv) necessidade de concessão de liberdade em razão da pandemia do COVID-19; v) o crime imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça. O referido habeas corpus, do qual também fui relator, teve a ordem denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal, resultando o acórdão na seguinte ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Situação fática e processual diversa. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida. (Acórdão 1249207, 07095553320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão foi disponibilizado no PJE em 22/5/2020 e no DJe em 25/5/2020, ou seja, há menos de 1 (um) mês. Percebe-se que, por ocasião do julgamento, restou devidamente decidido pelo Colegiado que a prisão preventiva já havia sido analisada. O julgado analisou ainda: i) a questão do excesso de prazo, consignando que se trata de uma causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus); ii) o pedido de extensão ao paciente da concessão de prisão domiciliar concedida a outros corréus; iii) a matéria relativa à pandemia do COVID-19. No presente habeas corpus, a impetrante busca novamente reparar suposto constrangimento ilegal com base no excesso de prazo e na pandemia do COVID-19. Ocorre que tais questões foram devidamente analisadas por esta 3a Turma Criminal há menos de 1 (um) mês e, consultando a ação penal originária (n. 0004944-31.2018.8.07.0006) não se constata que tenha havido qualquer pedido novo de revogação da prisão apresentado no Juízo a quo e, por consequência lógica, não existe qualquer decisão que não tenha sido apreciada pelo 2o grau de jurisdição. A última decisão do juízo de origem atinente à prisão preventiva do paciente data de 7/4/2020 e tal decisum já foi, recentemente, analisado por esta Corte. Assim, eventual constrangimento ilegal só poderia ser decorrente do acórdão que essa 3a Turma Criminal proferiu no HC 0709555-33.2020.8.07.0000, no sentido de manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Na verdade, o que se verifica é que o objeto do presente writ possui fundamentos já analisados no HC 0709555-33.2020.8.07.0000 anteriormente impetrado. Desse modo, o presente habeas corpus constitui reiteração de pedido já formulado e devidamente decidido em HC anteriormente impetrado. Logo, a presente impetração não pode ser examinada por essa Corte, pois é como se a eventual ilegalidade emanasse do acórdão 1249207 e essa Turma Criminal estivesse examinando habeas corpus contra seus próprios atos, o que é inadmissível. Em que pese a impetrante alegar no presente HC excesso de prazo e necessidade de soltura em razão da pandemia do coronavírus, não há qualquer novo ato da autoridade coatora que enseje a análise de ilegalidade ou abuso de poder. Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0709555-33.2020.8.07.0000, já devidamente julgado, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador